Tribunal: CARF
Processo: 10850.720647/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720647/2012-46
RESOLUÇÃO
1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS TRANSPORTES ADMINISTRADORA E CORRETORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a), Leonardo de Andrade Couto (Presidente.)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.543 de 12 de abril de
2018 da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade,
apresentada pela contribuinte acima identificada, contra o Despacho Decisório
que reconheceu parcialmente o direito creditório de R$ 289.356,60, relativo a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 (no valor de R$ 504.578,84), e
homologou parcialmente as compensações informadas nas seguintes declarações
de compensação:(...)
Consta no Despacho Decisório (fls.625 a 630) que foram apurados e reconhecidos
os seguintes valores de IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ na apuração
do ano-calendário de 2006:

Consta, ainda, o que segue: Com relação aos valores dos IRRF reconhecidos
parcialmente conforme glosas de receitas financeiras, esclarecemos que os
valores reconhecidos se referem ao mesmo percentual das receitas financeiras
justificadas e que foram oferecidas à tributação pelo interessado como seu
Demonstrativo de fls.492/613.
Os demais valores reconhecidos, total ou parcialmente, decorrem das análises aos
documentos levantados através das DIRFs - Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte apresentadas pelas fontes pagadoras (fls.275/302), uma vez que
o interessado não apresentou os documentos solicitados.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega:
• O fisco não observou que, assim como o valor reconhecido, o restante glosado
também se trata de receitas financeiras advindas de contratos de mútuo firmados
em anos anteriores e pagos em 2006.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
3
Dessa forma, devem compor o montante tributado das receitas financeiras
apresentadas na DIPJ/2007, as quais dão origem ao saldo negativo pleiteado
referente ao IRPJ de 2007, ano-calendário 2006, conforme se denota dos informes
de rendimento em anexo (doc. 2).
Portanto, o presente despacho decisório deve ser reformado, pois, conforme será
demonstrado a seguir, o crédito pleiteado restará devidamente comprovado pela
argumentação e comprovantes de rendimentos (doc. 02).
• Do Direito.
O despacho decisório, ora manifestado, glosou o montante de R$ 215.222,24
(duzentos e quinze mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos),
sob a alegação de que o montante tributado das receitas financeiras declaradas,
as quais compõem o saldo negativo pleiteado, não fora comprovado
integralmente, homologando assim apenas o valor parcial do direito creditório,
este que é proporcional ao montante que entendeu ter sido comprovado.
Por meio da DCOMP em apreço a Requerente apresentou o crédito referente ao
saldo negativo no valor original de R$ 504.578,84, apurado na DIPJ/2007 às linhas
18 da ficha 12A, o que inclusive foi reconhecido pelo despacho decisório, às fls.
626.
O crédito pleiteado, oriundo do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-
calendário 2006, tem natureza na tributação de Receitas Financeiras no valor de
R$ 2.651.378,95, referentes aos créditos de IRRF deduzidos do IRPJ no exercício
aludido.
Todavia, mesmo que tenha restado demonstrada na DIPJ/2007 a composição das
receitas financeiras que dão origem ao saldo negativo pleiteado, quanto o direito
creditório, a RFB encaminhou uma Intimação Fiscal em 06 de março de 2012, para
que a Requerente apresentasse documentos que a comprovasse.
Em resposta à Intimação Fiscal do dia 06.03.2012, a título exemplificativo,
apresentou a planilha com a composição das receitas financeiras referentes ao
ano de 2006, que é apenas uma parte da receita financeira do exercício de 2007,
ano-calendário 2006.
Dessa forma, munido de parte da documentação que foi apresentada a título
exemplificativo, por amostragem, o Sr. Auditor Fiscal reconheceu apenas o valor
parcial do crédito a que a requerente demonstrou ter direito, sob a alegação de
que somente parte da composição das receitas financeiras haviam sido
comprovadas, no montante de R$ 1.155.204,11, reconhecendo parcialmente o
direito creditório no valor de R$ 289.356,60.
No entanto, o Sr. Auditor fiscal não observou duas premissas: i) As receitas
Financeiras apresentadas advêm de Contratos de Mútuo firmados em datas
diversas e pagos no ano de 2006, motivo pelo qual integram a DIPJ/2007. ii) Os
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, cujos valores foram
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
4
declarados na DIPJ/2007 e na DCOMP em apreço, são os documentos hábeis a
comprovar quaisquer rendimentos ou ganhos de capital, nos termos do parágrafo
2o do artigo 9431 do RIR/99, bem como o artigo 552 da lei n° 7.450/85, não
havendo necessidade de qualquer outro documento para que se comprove a
aferição de rendas e ganhos.
Reitera-se que a Requerente apresentou, a título de exemplo, parte dos
documentos que comprovam a composição das receitas financeiras que dão
origem ao saldo negativo.
A Requerente optou por apresentar apenas parte dos documentos que
comprovam as receitas financeiras em apreço, pelo fato de que tais valores já
haviam sido demonstrados na DIPJ/2007, os quais conferem com os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Restou demonstrado, dessa forma, que a Intimação Fiscal do dia 06.03.2012 se
mostrou desnecessária, não podendo a Requerente ser prejudicada por ato
administrativo que não atenda ao Princípio da Motivação. Como é sabido, a
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital é permitida quando o contribuinte possuir o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme previsto no
parágrafo 2o do artigo 943 do RIR/99, bem como o artigo 55 da lei n° 7.450/85.
Deste modo, por ter atendido o previsto nos dispositivos acima, ou seja, frente à
existência dos comprovantes de retenção bem como sua confirmação em sede da
DIPJ/2007 e DCOMP em apreço, o contribuinte faz jus ao crédito retido.
(...)
• Nesta oportunidade, vem a Requerente apresentar os informes de rendimento
(comprovantes de retenção) referentes à DIPJ/2007 e à DCOMP em apreço, a fim
de comprovar a tributação das Receitas Financeiras na ordem de R$ 2.651.378,95
e consequentemente o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 504.578,84
(quinhentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos).
Por fim, faz-se necessário frisar que o saldo negativo pleiteado na DCOMP em
apreço já havia sido demonstrado na DIPJ/2007, bem como nos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que se confirma em consulta ao
sistema eletrônico da RFB, cujo extrato segue em anexo (doc.3).
• Por todo o exposto, resta inequivocamente comprovada a existência do direito
creditório em questão, sendo que, o r. Despacho Decisório deve ser reformado,
no sentido de homologar a Declaração de Compensação, nos termos acima
expostos.

A 4a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
5

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A
no-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÕES. IRRF.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução somente quando comprovado o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
De forma absolutamente aleatória, em sede do v. acórdão, foi reconhecido que
supostamente a Recorrente não teria oferecido parte das receitas auferidas à
tributação e, via de consequência, os valores decorrentes das mesmas não iriam
compor o saldo negativo. Se não bastasse tamanho equívoco, no v. acórdão foi
mencionado que as retenções na fonte descritas pela Recorrente não teriam sido
comprovadas, uma vez que não foi juntado aos autos o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
Destarte, tem-se que o entendimento exarado em sede do v. acórdão não merece
prosperar, uma vez que as receitas auferidas são provenientes de contrato de
mútuo e foram devidamente oferecidas à tributação, sendo contabilizadas
mensalmente, conforme determina a legislação (regime de competência x regime
de caixa), conforme se expõe a seguir:

A) Do crédito proveniente dos contratos de mútuo (IR Mútuo)
Em suma, o Julgador se baseou na divergência de valores constantes na DIPJ da
Recorrente e o seu Informe de Rendimentos / DIRF, não reconhecendo o valor
recolhido a título de IRPJ durante todo o contrato de mútuo, o qual totaliza o
montante de R$ 513.335,48 (quinhentos e treze mil, trezentos e trinta e cinco
reais e quarenta e oito centavos).
Basicamente, a fiscalização reconheceu que teria sido recolhida apenas a
quantia de R$ 217.169,34 (duzentos e dezessete mil, cento e sessenta e nove
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
6
reais e trinta e quatro centavos) a título de IR, não reconhecendo os
recolhimentos mensais realizados pela ora Recorrente proveniente de contratos
de mútuo.
(...)
No entanto, com a devida vênia, tal entendimento não está correto, haja vista
que as receitas são tributadas mensalmente desde o início do contrato de
mútuo (dado à utilização do regime de competência), o que pode acontecer em
anos anteriores (como ocorreu de fato) a retenção e recolhimento do IR, até
porque, tais fatos (retenção e recolhimento) ocorrem somente no momento do
pagamento do mútuo, seja ele parcial ou integral, uma vez que, para este caso,
é utilizado o regime de caixa.
Ademais, para facilitar a análise por esta Eg. Turma Julgadora, a Recorrente
elaborou planilhas (doc. anexo) com os contratos de mútuo feitos entre a
empresa Recorrente e as empresas RNI e Itabens. Assim, por meio das citadas
planilhas, é possível observar a data em que se iniciaram os contratos de mútuo,
bem como o momento em que foi retido e recolhido o IR.
Em outras palavras, compulsando tal planilha, acompanhado das cópias do livro
razão da conta de receita de contrato de mútuo (4.1.3.1.09.0001) dos anos de
2004 a 2006, os quais seguem anexos ao presente recurso, nota-se que todos os
contratos se iniciaram em 2004, sendo que as receitas financeiras provenientes
dos referidos contratos foram devidamente contabilizadas e tributadas
mensalmente durante todo o período até a quitação do contrato, conforme
determina a legislação aplicável ao caso.
Portanto, tem-se que as receitas informadas pela Recorrente são reais, foram
oferecidas à tributação e, via de consequência, compõe o saldo negativo
mencionado no PER/DCOMP, razão pela qual o v. acórdão merece ser
reformado, reconhecendo desta feita o crédito em questão.
(...)
III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio
processual adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão
proferido pela DRJ, na forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-
se o acórdão de fls. em parte, para o fim de que seja reconhecido integralmente
o crédito objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando
desta feita as Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
7

2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que o crédito objeto do
PER/DCOMP não está efetivamente comprovado, o que de fato não se espera e
só se admite a título de argumentação, requer, com fulcro ao princípio da
verdade material, seja convertido o julgamento em diligência, para o fim de que
a Delegacia da Receita Federal realize a apuração das receitas financeiras
provenientes de contrato de mútuo, com base nos livros razão ora juntados e
demais documentos pertinentes (informe de rendimentos e DIRF), visando a
confirmação do oferecimento à tributação das citadas receitas, como medida de
inteira justiça.
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que
se mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo,
especialmente pela juntada de documentos e a realização de diligências que se
fizerem necessárias, nos termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei
9.794/99.

É o relatório

VOTO

Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
8
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

O propósito recursal trata-se da insurgência do contribuinte referente a
homologação parcial de declaração de compensação vinculada ao saldo negativo de IRPJ apurado
ano-calendário de 2006 em que o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório de R$ 289.356,60 frente ao valor de R$ 504.578,84 pretendido, glosando, portanto, o
montante de R$ 215.222,24.
Inicialmente, cumpre destacar que a fiscalização utilizou como fundamento da glosa
a ausência de oferecimento a tributação, vez que o montante das receitas financeiras tributadas
pela fiscalização não restaria comprovado integralmente.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Acórdão reformou
parcialmente a decisão da DRF, em suma, nos seguintes termos, in verbis:

(...) A contribuinte alega que o crédito pleiteado, oriundo do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2006, tem natureza na tributação de Receitas Financeiras no
valor de R$ 2.651.378,95, advindas de Contratos de Mútuo firmados em datas
diversas e pagos no ano de 2006.
Verifica-se, diante da legislação transcrita, que não basta que os rendimentos e o
IRRF estejam declarados em Dirf e que sejam apresentados os informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. É imprescindível a comprovação
do oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos.
No presente caso, apesar de a contribuinte ter apresentado os referidos
documentos, tem-se que não foram oferecidos à tributação todos os rendimentos
auferidos a título de rendimentos de mútuo e de aplicações financeiras de renda
fixa, o que levou o fisco a autorizar a dedução apenas do IRRF correspondente aos
valores tributados na DIPJ, como se pode ver no demonstrativo de fl.628 e nas
planilhas elaboradas pela contribuinte constantes às fls. 492 a 613.
Conforme informado no documento de fl. 317, a contribuinte tributou somente o
valor de R$ 1.155.184,24 a título de rendimentos de contratos de mútuo e R$
24.495,71 a título de rendimentos de títulos pré-fixados. Por essa razão, quanto a
esses rendimentos, não se altera o valor reconhecido no despacho decisório de
fl.625.
(...)Dessa forma, deve-se alterar o valor do IRRF a compensar relativo ao
rendimento auferido da empresa ACE Seguradora S/A de R$ 3.081,14 para R$
7.595,50.
Diante do exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para: 1) reconhecer o direito creditório no valor de R$ 4.514,36
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
9
(referente ao Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2006), além do já
reconhecido no despacho decisório.
2) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

A Recorrente, na oportunidade do Recurso Voluntário assim demonstrou a sua
irresignação, in verbis:
(...) Se não bastasse tamanho equívoco, no v. acórdão foi mencionado que as
retenções na fonte descritas pela Recorrente não teriam sido comprovadas, uma
vez que não foi juntado aos autos o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora.
Destarte, tem-se que o entendimento exarado em sede do v. acórdão não merece
prosperar, uma vez que as receitas auferidas são provenientes de contrato de
mútuo e foram devidamente oferecidas à tributação, sendo contabilizadas
mensalmente, conforme determina a legislação (regime de competência x regime
de caixa), conforme se expõe a seguir:
(...)
Em suma, o Julgador se baseou na divergência de valores constantes na DIPJ da
Recorrente e o seu Informe de Rendimentos / DIRF, não reconhecendo o valor
recolhido a título de IRPJ durante todo o contrato de mútuo, o qual totaliza o
montante de R$ 513.335,48 (quinhentos e treze mil, trezentos e trinta e cinco
reais e quarenta e oito centavos).
Basicamente, a fiscalização reconheceu que teria sido recolhida apenas a
quantia de R$ 217.169,34 (duzentos e dezessete mil, cento e sessenta e nove
reais e trinta e quatro centavos) a título de IR, não reconhecendo os
recolhimentos mensais realizados pela ora Recorrente proveniente de contratos
de mútuo.
(...)No entanto, com a devida vênia, tal entendimento não está correto, haja
vista que as receitas são tributadas mensalmente desde o início do contrato de
mútuo (dado à utilização do regime de competência), o que pode acontecer em
anos anteriores (como ocorreu de fato) a retenção e recolhimento do IR, até
porque, tais fatos (retenção e recolhimento) ocorrem somente no momento do
pagamento do mútuo, seja ele parcial ou integral, uma vez que, para este caso,
é utilizado o regime de caixa.
Ademais, para facilitar a análise por esta Eg. Turma Julgadora, a Recorrente
elaborou planilhas (doc. anexo) com os contratos de mútuo feitos entre a
empresa Recorrente e as empresas RNI e Itabens. Assim, por meio das citadas
planilhas, é possível observar a data em que se iniciaram os contratos de mútuo,
bem como o momento em que foi retido e recolhido o IR.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
10
Em outras palavras, compulsando tal planilha, acompanhado das cópias do livro
razão da conta de receita de contrato de mútuo (4.1.3.1.09.0001) dos anos de
2004 a 2006, os quais seguem anexos ao presente recurso, nota-se que todos os
contratos se iniciaram em 2004, sendo que as receitas financeiras provenientes
dos referidos contratos foram devidamente contabilizadas e tributadas
mensalmente durante todo o período até a quitação do contrato, conforme
determina a legislação aplicável ao caso.

Nesse sentido, em resumo, nos termos da irresignação da contribuinte as receitas
financeiras originárias dos contratos de mútuo foram contabilizadas e tributadas mensalmente
conforme previsão legal e que tais contratos se iniciaram em 2004.
Sendo assim, cotejando os documentos dos autos, verifico que a recorrente trouxe
aos autos os contratos de mútuo, também constam nos autos os Informes de rendimentos (e-fls.
693/724) e, por ocasião do Recurso Voluntário, também anexou aos autos cópia do Razão Contábil
com intuito de comprovar a liquidez e certeza do crédito, bem como atestar o oferecimento da
tributação em relação a integralidade das receitas.
No que diz respeito a juntada de documentos na fase recursal, tenho por aceitar os
documentos face a interpretação do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, em hipóteses determinadas como a do presente processo.
Ademais, no caso em apreço, em relação a análise das provas, convém mencionar
as seguintes Súmulas CARF:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Dessa forma, após analisar os autos e os documentos, concluo pela necessidade da
conversão do julgamento em diligência para que o processo retorne a DRF de jurisdição do
contribuinte para que sejas analisadas as provas carreadas aos autos por ocasião do Recurso
Voluntário para que se possa verificar a origem e procedência do direito creditório em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
11
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
em cotejo com os registros internos da RFB.
Destaco ainda que em processo idêntico ao presente (10880.971293/2011-68),
inclusive referente ao mesmo ano-calendário, já foi apreciado o mérito aqui discutido, trata-se do
Acórdão no 1003-003.623 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 11 de
maio de 2023 de relatoria da Ilustre Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, pelo que
passo a complementar o presente voto me utilizando dos mesmos argumentos, vez que que
estando a conclusão do referido Acórdão alcançada pelo julgamento supramencionado em
consonância com o entendimento deste Relator, no entanto, apesar de adotar os seus
fundamentos de direito, entendo que a conversão em diligência é mais efetivo para o caso em
apreço:

Da discussão do direito creditório
(...)Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente.
Expliquese.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário
anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza
das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte,
mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
12
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para
fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23
de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:(...)
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que além das notas
fiscais, em sede recursal, também carreou aos autos cópia do Razão Contábil a fim
de comprovar a idoneidade do crédito apropriado em discussão, bem como
oferecimento à tributação da totalidade dos receitas.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Ademais, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era
efetuada somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos,
conforme artigo 65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...] § 7o
O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o; b) por ocasião do pagamento dos
rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nos demais casos.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
13
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
(...)§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...) - III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem
competem, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento
(custos e despesas).
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário da
mutuária que, apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente
o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa.
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo,
sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda
conforme alegação da Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao
regime de competência, ou seja, antes do cômputo do IRRF para fins de
composição do saldo negativo.
Logo, considerando os argumentos e documentos apresentados, entendo que é
preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
14
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato
administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada
na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito
considerando as provas constantes dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações
sistêmicas até aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a
continuação da análise da liquidez e certeza do crédito remanescente,
considerando o saneamento do processo com a juntada de documentos para
comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede
recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem
deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver
necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, entendo por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720647/2012-46
15
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos, especialmente os contratos de
mútuo, Informes de rendimentos (e-fls. 693/724) e, por ocasião do Recurso Voluntário, também
anexou aos autos cópia do Razão Contábil que devem ser analisados e demais documentos que
entender necessário para a comprovação do seu direito creditório e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(ii) que seja verificado a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado, bem como o seu oferecimento a tributação destacando que a Unidade de Origem
deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos;
(iii) Diante da situação noticiada, na forma do artigo 58, XIII, da PortariaMF
no1.634/20231 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”),
proponho o encaminhamento dos presentes autos à Unidade de Jurisdição da Recorrente a fim de
que seja emitido relatório conclusivo sobre o crédito pleiteado, levando em consideração as
provas e informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem intimar a
Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender necessário, para fins de
comprovar seus argumentos, devendo os autos retornarem a esta Turma para julgamento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

1 Art. 58. Aos Presidentes de Turmas Julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo colegiado e ainda:
[...]
XIII - determinar, de ofício ou mediante proposta do conselheiro relator, a realização de diligência;
Fl. 850
DF CARF MF
Original